Tribunal: TJDFT
Processo: 0739794-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0739794-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SULMINAS FIOS &amp; CABOS LTDA. AGRAVADO: EU GIG OU D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por SULMINAS FIOS &amp; CABOS LTDA contra decisão proferida na ação de execução, autos no 0704551-75.2021.8.07.0001, na qual contende com EU GIG OU. A decisão agravada, rejeitou a impugnação da parte executada/agravante, no entanto, antes de apreciar o pedido de penhora do faturamento formulado pela exequente, concedeu o prazo de 15 dias para comprovar o cadastramento da pessoa jurídica (ID no 205999346): “Trata-se de pedido de penhora do faturamento da parte executada formulado pela parte exequente na petição ID 203052843. Contra o pedido, a parte executada insurgiu-se consoante exposto na petição ID 204726130. Com relação a eventual provimento dos embargos à execução e posterior restituição dos valores obtidos pela parte exequente no curso deste processo à parte executada, observo que não foi conferido efeito suspensivo aos embargos e que a execução tramita no interesse da parte credora, inexistindo, no caso, impedimento à prática de atos constritivos sobre patrimônio cuja impenhorabilidade não esteja demonstrada. Além disso, não foram apresentadas pela parte executada nenhuma das garantias previstas no art. 848, parágrafo único, e no art. 919, § 1o, ambos do Código de Processo Civil. Também não verifico excessiva onerosidade à parte executada, pois os bens oferecidos não se prestam à garantia do Juízo, conforme já exposto na decisão ID 177746584, e a soma dos valores levantados pela parte exequente no curso deste processo alcança menos de dez por cento da dívida informada na petição inicial, devendo ser considerada a atualização do débito. Além disso, o imóvel penhorado nos termos da decisão ID 138667684, com a matrícula 70.856, ainda não foi avaliado e a penhora do imóvel com a matrícula 29.751 foi desconstituída na decisão ID 177746584. Assim, o valor do primeiro imóvel indicado na certidão de matrícula, conforme argumenta a parte executada na impugnação ao pedido de penhora do faturamento ID 204726130, somado às quantias já obtidas é inferior à dívida atualizada, inexistindo nos autos qualquer documento que demonstre o contrário. Por fim, não está demonstrado que a penhora sobre o faturamento inviabilizará as atividades empresariais sobretudo porque os fatos trazidos à tona na impugnação ID 204726130 referem-se ao ano de 2021, nada indicando que a situação atual da parte executada impede o deferimento do pedido. Assim, por todo o exposto, e considerando que não foram indicados nem localizados bens aptos à satisfação integral da dívida, rejeito a impugnação da parte executada. Não obstante, considerando que a parte exequente indicou para exercer a administração judicial a empresa C. SANDRINI ADMINISTRADORA JUDICIAL – EIRELI, CNPJ 24.960.349/0001-33, sem cadastro perante o TJDFT, antes de apreciar o pedido de penhora do faturamento formulado na petição ID 203052843, concedo à parte exequente o prazo de 15 dias para comprovar o cadastramento da pessoa jurídica. Ao CJU: 1. Transcorrido sem manifestação o prazo ora concedido à parte exequente, aguarde-se o cumprimento da carta precatória de avaliação do imóvel nos termos da decisão ID 203481741;” Os embargos de declaração opostos restaram rejeitados nos seguintes termos (ID no 208920258): “Trata-se de embargos de declaração de ID 207249833 opostos pela parte executada contra a decisão de ID 205999346. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Nos termos da decisão embargada, considerando que a parte exequente indicou para exercer a administração judicial a empresa C. SANDRINI ADMINISTRADORA JUDICIAL – EIRELI, CNPJ 24.960.349/0001-33, sem cadastro perante o TJDFT, antes de apreciar o pedido de penhora do faturamento formulado na petição ID 203052843, concedo à parte exequente a dilação do prazo por mais 15 dias para comprovar o cadastramento da pessoa jurídica. No mesmo prazo, deverá o exequente esclarecer o estado em que se encontra a carta precatória de avaliação de ID 189858869. Publique-se. Intimem-se.” Em suas razões recursais, a agravante requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o acolhimento da impugnação à penhora de faturamento. Alega, embora não tenha sido deferido o pedido de penhora de faturamento, que o Juízo já rejeitou a impugnação feita. Defende não poder prevalecer o entendimento pelo qual não teriam sido localizados bens aptos para a garantia da execução, em razão do imóvel penhorado ainda não ter sido avaliado. Sustenta haver elementos demonstradores do valor do imóvel, superior à dívida. Aduz ser evidente garantir, o bem penhorado, a execução, embora o imóvel ainda não tenha sido avaliado. Afirma ser injustificável a penhora de faturamento da empresa, a qual está em 10o lugar na ordem de preferência do art. 835 do CPC. Requer o acolhimento do agravo para reconhecer a inviabilidade da penhora de faturamento antes da avaliação do bem penhorado. Caso tal pedido venha a ser deferido, defende a impossibilidade de ser acolhida a indicação de administradora feita pela própria exequente, confirmando a ausência de fundamento das decisões as quais concedem prazo para comprovar o cadastramento perante o TJDFT de quem indicou. Aponta vícios na representação processual da empresa estrangeira, fato impugnado no Agravo de Instrumento 0747491-87.2023.8.07.0000, pendente de julgamento de Recurso Especial. Preparo recolhido no ID no 64267628. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC), compete ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno deste Tribunal, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no artigo 87, inciso III, onde estabelece ser atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do artigo 932, incisos III, IV e V, do CPC. Acerca dos pressupostos de admissibilidade do recurso, a doutrina esclarece: “por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, conforme preconiza o artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal (CF). Deve, porém, o interessado atentar-se para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). Na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial na qual o exequente, agravado, pretende o pagamento da quantia de R$ 2.443.009,50. A decisão agravada, rejeitou a impugnação da parte executada/agravante, no entanto, antes de apreciar o pedido de penhora do faturamento formulado pela exequente, concedeu o prazo de 15 dias para comprovar o cadastramento da pessoa jurídica. O presente agravo tem como escopo o acolhimento da impugnação à penhora de faturamento. A própria parte alega que, embora não tenha sido deferido o pedido de penhora de faturamento, o Juízo já rejeitou a impugnação feita. No entanto, o pedido de penhora de faturamento da empresa ainda não foi deferido, pois o magistrado oportunizou à parte agravada a comprovação do cadastramento da pessoa jurídica para, só então, deliberar acerca do pedido de penhora. Assim, a agravante se insurge contra decisão futura, ou seja, a qual ainda não foi proferida, motivo pelo qual não é possível a apreciação por meio deste agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância. Dessa forma, impossibilitada a análise da matéria por este Tribunal, pois ainda não foi objeto de delibação do Juízo de origem Veja-se o entendimento desta Corte: “Agravo de instrumento não conhecido. Não se conhece, em agravo de instrumento, de matéria não submetida ao Juízo a quo, sob pena de inadmissível supressão de instância.” (07019601220228070000, Relator: Fernando Habibe, 4a Turma Cível, PJe: 31/12/2022). Subsidiariamente, a embargante defende a impossibilidade de ser acolhida a indicação de administradora feita pela própria exequente, confirmando a ausência de fundamento das decisões as quais concedem prazo para comprovar o cadastramento perante o TJDFT de quem indicou. A decisão agravada apenas concedeu prazo para a parte comprovar o cadastramento da pessoa jurídica, sem ter proferido qualquer conteúdo decisório nesse sentido. Assim a decisão atacada não se sujeita ao rito do agravo de instrumento em virtude da ausência de caráter decisório. É entendimento jurisprudencial o não cabimento de agravo de instrumento contra despacho sem cunho decisório: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGO 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Mero despacho, e, por isto, irrecorrível (art. 1.001, CPC), o provimento judicial agravado que se limitou a determinar seja renovada "a diligência citatória, no mesmos endereço diligenciados (ID 74547672), por meio de carta precatória". 1.1. "1. Nota-se que o despacho não tem conteúdo decisório, sendo mera providência de caráter ordinatório. Logo, afastada a possibilidade de sua impugnação pela via recursal. ( ). 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO" (Acórdão 1193051, 07132766120188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 23/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2. Agravo interno conhecido e não provido. (07067844820218070000, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021.). A parte também aponta vícios na representação processual da empresa estrangeira, fato impugnado no Agravo de Instrumento 0747491-87.2023.8.07.0000, pendente de julgamento de Recurso Especial. Por ser matéria em discussão em outros autos, também não há a possibilidade de discussão no presente agravo de instrumento. A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. Com base no art. 932, III, e no art. 1.015, ambos do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo, pois manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 23 de setembro de 2024 12:38:35. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador